Tribunal: TJSP
Processo: 1004029-88.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Civil e processual. Arrendamento mercantil. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Se não comprovada a má fé, não há lugar para a incidência do artigo 940 do CC/2002. Precedentes deste E. TJSP.
RECURSO DESPROVIDO.